Tribunal: TJDFT
Processo: 0740593-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0740593-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: HENRIQUE ROCHA NUNES CARNEIRO AUTORIDADE: JUIZ DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado no Plantão Judicial de 2a Instância por JOSUÉ DOS SANTOS CASTRO, em favor de HENRIQUE ROCHA NUNES CARNEIRO, preso no âmbito do Auto de Prisão em Flagrante lavrado nos autos do Processo no 0749802-77.2025.8.07.0001, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva pela Magistrada do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC, em decisão proferida em 19/09/2025 (Num. 250517649 do Feito originário). O presente Habeas Corpus foi impetrado em face da decisão proferida em 19/09/2025, que converteu a prisão em flagrante em preventiva, destacando a presença dos requisitos legais para a segregação cautelar. O Impetrante argumenta que a prisão é ilegal, por configurar flagrante preparado, com atuação prévia da polícia em colaboração com servidor dos Correios, além de violação de correspondência sem ordem judicial e ingresso forçado no domicílio do paciente mediante coação. Sustenta que o Paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e atividade lícita, o que afastaria os fundamentos da prisão preventiva. Alega, ainda, que “o flagrante foi artificialmente provocado, caracterizando o denominado flagrante preparado, hipótese expressamente vedada pela Súmula 145 do STF, segundo a qual ‘Não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação” (Num. 76498844 – Pág. 13). Destaca, que, “houve violação direta ao art. 5o, XI e XII, da Constituição, ante a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial, mediante coação, bem como a devassa de correspondência pessoal, atos que maculam a higidez de toda a persecução penal” (Num. 76498844 – Pág. 13). Diante de tais argumentos, sustenta que não se encontram presentes os requisitos que autorizam a manutenção da prisão cautelar, a qual deve ser revogada desde logo mediante concessão de liminar em que se restabeleça a liberdade do Paciente. No mérito, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus, confirmando-se o provimento liminar ora postulado. É o breve relatório. Decido. Como já mencionado, cuida-se de Habeas Corpus impetrado no Plantão Judicial de 2a Instância por Josué dos Santos Castro, em favor de Henrique Rocha Nunes Carneiro, preso preventivamente no âmbito do Processo Penal no 0749802-77.2025.8.07.0001, que tramita perante a 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, sob a acusação de prática da conduta prevista no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006. O presente Habeas Corpus foi impetrado em face de decisão, prolatada em 19/09/2025, que converteu a prisão em flagrante em preventiva (Num. 250517649 do Feito originário). Pois bem. A despeito dos argumentos do Impetrante, tenho que deve prevalecer a decisão vergastada, uma vez que são hígidos os fundamentos adotados pelo Juiz diante da presença dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva, conforme expôs a douta Juíza, in verbis: “DECIDO. Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que na sua posse foi apreendida grande quantidade de drogas (mais de 205 gramas de maconha e 135 gramas de haxixe), além de balança de precisão, pequenas embalagens de plástico e três máquinas de cartão de crédito. Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, inclusive de natureza extremamente deletéria, demonstra o profundo envolvimento do autuado na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. Nesse sentido, confiram-se Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020; Acórdão 1263578, 07187158220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020; e Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto” (Num. 250517649 do Processo de origem). Como bem observado pela Magistrada de origem, a necessidade de manutenção da prisão preventiva do Paciente decorre, sobretudo, da “necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão” (Num. 250517649 - Pág. 37 do Feito originário. Noutro norte, em relação à alegação de flagrante preparado e violação de domicílio, tenho que tais questões demandam dilação probatória, não sendo possível, neste momento processual, infirmar a legalidade da prisão com base exclusivamente nas alegações defensivas. Insista-se que as circunstâncias do flagrante e as condições pessoais do Autuado já foram devidamente sopesadas pela Juíza do Núcleo de Audiências de Custódia – NAC na análise da conversão do flagrante. Trata-se, portanto, de mera irresignação quanto à decisão proferida pelo Juiz competente, que converteu a prisão em flagrante em preventiva, sem que o Impetrante tenha indicado qualquer alteração relevante no quadro fático que justifique a reanálise da medida cautelar. Ademais, depreende-se da leitura das razões do Habeas Corpus impetrado que não foi trazido aos autos qualquer fato novo capaz de modificar substancialmente a situação já apreciada nos autos de origem. Tampouco foi trazido ao Feito qualquer elemento apto a afastar, de forma categórica, o envolvimento do ora Paciente no crime a ele imputado, permanecendo, no caso concreto, caracterizados o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. Como visto, existem motivos concretos para manter o decreto prisional, pois, em uma análise perfunctória própria deste momento processual, permanece caracterizada a necessidade de garantia da ordem pública por meio da medida cautelar combatida. Igualmente, as alegações de bons antecedentes, ocupação lícita e de residência fixa não constituem motivos suficientes para a concessão de liberdade provisória. Por conseguinte, afigura-se descabida a pretensão de revogação da prisão cautelar. Por todo o exposto, tenho que o Impetrante não trouxe em favor do Paciente qualquer argumento capaz de infirmar a conclusão a que chegou o Juiz na origem, pois, como visto, existem motivos concretos para manter o decreto prisional, já que permanece caracterizada a necessidade de preservação da ordem pública e do desfecho do processo criminal por meio da subsistência da medida cautelar combatida. Com essas considerações, indefiro a liminar pleiteada. Faça-se conclusão ao Juiz natural da presente Medida, o eminente Desembargador ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Brasília - DF, 20 de setembro de 2025. ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial